Tribunal: TCU
Processo: 030.640/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 956/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de prestação de contas extraordinária decorrente da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), regulamentada pelo Decreto 9.852/2019, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND); Considerando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi designado como órgão responsável pela execução e pelo acompanhamento do processo de desestatização da Companhia, o qual foi concluído em 5/9/2022, data da liquidação do leilão e da assinatura do contrato de compra e venda de ações (peça 8, p. 27); Considerando que a IN-TCU 81/2018 atribui ao Tribunal a competência fiscalizatória dos processos de desestatização realizados pela Administração Pública Federal (APF) e que a IN-TCU 84/2020 dispõe sobre normas para tomada e prestação de contas, inclusive extraordinária, dos administradores e responsáveis da Administração Pública Federal; Considerando que, de acordo com o § 1o do art. 35 da IN-TCU 84/2020, o órgão de controle interno tem o prazo de 120 dias, a contar do recebimento dos documentos relacionados nos incisos I e IV do art. 27 da Instrução Normativa (relatório de gestão e rol de responsáveis, respectivamente), para encaminhar os correspondentes Relatório e Certificado de Auditoria a este Tribunal, conforme determina o inciso II do art. 27 da citada Instrução Normativa; Considerando que o BNDES encaminhou à Controladoria-Geral da União (CGU) o relatório final do processo de desestatização da Companhia em 2/1/2023 (peça 8), fazendo com que o fim do prazo de 120 dias ocorresse em 2/5/2023; Considerando que são razoáveis os motivos expostos pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União (peça 9) para solicitar prorrogação de prazo, por mais 60 dias, para encaminhamento a este Tribunal da documentação de que trata o art. 27, inciso II, da IN-TCU 84/2020; Considerando que o art. 8o, § 8o, inciso II, da IN-TCU 84/2020 estabelece que o Plenário do Tribunal pode prorrogar o prazo de envio das prestações de contas, desde que o pedido, fundamentado, seja assinado pelo Ministro de Estado competente ou autoridade de nível hierárquico equivalente; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, emitidos pela AudPortoFerrovia (peças 10 e 11); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 143, V, alínea "e", do Regimento Interno, e no art. 8o, § 8o, inciso II, da IN-TCU 84/2020, em conceder à Controladoria-Geral da União prazo adicional de 60 dias, a contar do término do prazo estabelecido no § 1o do art. 35 da IN-TCU 84/2020, para que encaminhe a este Tribunal as peças de que trata o inciso II do art. 27 da IN-TCU 84/2020 (Relatório de Auditoria e Certificado de Auditoria). 1. Processo TC- Processo 030.640/2022-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (33.657.248/0004-21); Edilson Jose da Costa (XXX.533.737-XX); Karina Fonseca Lima (XXX.120.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.